Tribunal: TJES
Processo: 5003319-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003319-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu,
que indeferiu a concessão de cautelar diversa da prisão – internação em hospital ou clínica – em razão da dependência química do paciente, sem qualquer fundamentação.

Ainda segundo a defesa, o Paciente apresenta transtorno bipolar, tem transtornos psicóticos e severas gravidades psicológicas, que foram confirmados em exame de insanidade mental, bem como dependência toxicológica.

Frise-se que o paciente encontra-se preso tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no artigo 121 § 2º, II, c/c art. 14, inc. II, do CP.

A liminar foi indeferida (doc. 2555963).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (doc. 2583877).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela concessão da ordem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu
, que indeferiu a concessão de cautelar diversa da prisão – internação em hospital ou clínica – em razão da dependência química do paciente, sem qualquer fundamentação.

Ainda segundo a defesa, o Paciente apresenta transtorno bipolar, tem transtornos psicóticos e severas gravidades psicológicas, que foram confirmados em exame de insanidade mental, bem como dependência toxicológica.

Frise-se que o paciente encontra-se preso tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no artigo 121 § 2º, II, c/c art. 14, inc. II, do CP.

Diante do exposto, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para converter a prisão preventiva em cautelar diversa da prisão (internação em hospital de custódia e/ou clínica especializada custeada pelo estado do espírito santo).

Pois bem.

Após compulsar os autos, entendo que a ordem deve ser concedida.

Apesar da situação estável do paciente, bem como do regular tratamento que vem recebendo no interior do estabelecimento prisional, o laudo de insanidade mental mais recente
concluiu pela inimputabilidade do réu à época do cometimento do crime
.

Nesse sentido, no evento nº 2460954 há expressão menção de que: "
O periciando José Henrique da Silva é acometido por uma doença mental e uma perturbação da saúde mental, respectivamente, esquizofrenia e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência.
Tanto a sua capacidade de entender do caráter ilícito do fato quanto a sua capacidade de autodeterminação encontravam-se abolidas na época do delito
".

Inclusive, a própria procuradoria de justiça opinou pela concessão da ordem, conforme se verifica do excerto abaixo:

"
Neste contexto, e sendo considerado o teor do laudo psiquiátrico acima citado, o Paciente não estaria sujeito às penas corpóreas previstas legalmente, mas sim sujeito à aplicação das medidas de segurança consistentes na internação em hospital psiquiátrico ou estabelecimento equivalente. Portanto, entendo, com base no laudo psiquiátrico mais recente, como cabível a conversão da prisão cautelar decretada em medida diversa, conforme o disposto no art. 319, inciso VII, do Código de Processo
Penal
".

Na mesma linha, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. SUBSTITUIÇÃO.
INIMPUTABILIDADE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ADEQUAÇÃO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". 3.
Concluído incidente de sanidade mental do paciente, que concluiu pela inimputabilidade do réu à época dos fatos, tendo inclusive o Ministério Público estadual pugnado pela absolvição imprópria, faz-se necessária a substituição da prisão preventiva pela medida de internação provisória, prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal
.
4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pela medida cautelar prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal a ser providenciada pela família do paciente.
(HC n. 494.336/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/12/2019.)

Em virtude do exposto, comprovada a inimputabilidade do réu, bem como a necessidade de manutenção da segregação,
haja vista a reiteração delitiva
, a internação provisória é medida que se faz necessária, pois melhor se adequa às peculiaridades do paciente. Não se pode deixar de mencionar, ainda, que, caso condenado, a pena de prisão não será imposta, o que justifica, também, a substituição da medida.

Isso posto, concedo a ordem, com o fim de substituir a prisão preventiva pela medida cautelar prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal a ser providenciada pelo Estado do Espírito Santo, em clínica pública ou,
em caso de ausência de vagas, em estabelecimento particular a ser custeado pelo Estado
.

Oficie-se à autoridade tida por coatora,
a quem caberá adotar as medidas necessárias à implementação desta decisão
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
Comprovada a inimputabilidade do réu, bem como a necessidade de manutenção da segregação, haja vista a reiteração delitiva, a internação provisória é medida que se faz necessária, pois melhor se adequa às peculiaridades do paciente. Não se pode deixar de mencionar, ainda, que, caso condenado, a pena de prisão não será imposta, o que justifica, também, a substituição da medida. Ordem concedida.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.